Tribunal: TJDFT
Processo: 0024714-13.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0024714-13.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: ADENOR PINTO MESQUITA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 17583827) opostos por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra ADENOR PINTO MESQUITA em face de Acórdão (ID 17230054) que negou provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020 13:19:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador